Tribunal: STJ
Processo: 0263342-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020005 - BA(2025/0263342-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, DO CP). PRISÃO
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA (FUMUS COMMISSI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
DELICTI)
(PERICULUM
. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA
LIBERTATIS)
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a materialidade e os
indícios de autoria com base em elementos concretos, como imagens de
câmeras de segurança que ligam o agravante (suposto líder de facção)
ao veículo empregado no crime. Além disso, o periculum libertatis
encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e
–
na aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do delito prática
–
de homicídio em contexto de disputa de facções criminosas e o fato de
o agravante se encontrar foragido da Justiça.
Documento eletrônico VDA54108804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 03df2eb1-f001-4ac6-95df-46651799ddbf

4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 03df2eb1-f001-4ac6-95df-46651799ddbf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020005 - BA (2025/0263342-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, DO CP). PRISÃO
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA (FUMUS COMMISSI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
DELICTI)
(PERICULUM
. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA
LIBERTATIS)
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a materialidade e os
indícios de autoria com base em elementos concretos, como imagens de
câmeras de segurança que ligam o agravante (suposto líder de facção) ao
veículo empregado no crime. Além disso, o
encontra-
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na
–
aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do delito prática de
–
homicídio em contexto de disputa de facções criminosas e o fato de o
agravante se encontrar foragido da Justiça.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS
contra decisão monocrática em que deneguei a ordem do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática do crime previsto no
§2o, I e IV, do Código Penal.
art. 121,
O agravante reitera que, ao denegar a ordem, foi discorrido, quase que
exclusivamente, sobre o suposto
do ora agravante e não foi
periculum libertatis
analisada a ausência de um acervo probatório mínimo apto a sustentar a autoria
delitiva imputada ao agravante necessário para a decretação da prisão preventiva.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Embora o agravante alegue que não fora analisada a ausência de um
acervo probatório mínimo apto a sustentar a autoria delitiva imputada ao agravante,
necessário para a decretação da prisão preventiva, da análise dos trechos
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

colacionados na decisão que denegou a ordem, resta claro o indício mínimo de
autoria necessário para autorizar o decreto preventivo do paciente. Veja-se (fls. 342-
347, destaquei):
No caso em análise, o Juízo de primeiro grau fundamentou a
decretação da prisão preventiva com base nos seguintes elementos
(fls. 159-160):
Quanto ao , tal como se extrai das peças do fumus comissi delicti
caderno probatório, os indícios de materialidade delitiva estão
presentes no auto de exibição e apreensão no 23696/2022 (ID
475637758 , p. 23), segundo o qual o foram apreendidos o celular e
motocicleta de EVERTON utilizada na execução da prática delitiva,
de sua propriedade (ID 475637758 - pgs. 66 a 67), além de
entorpecentes. Os depoimentos prestados revelam indícios de
materialidade, haja vista que há depoimento testemunhal, o qual
indica que a arma e o veículo utilizados no crime foram
emprestados por “TOM” (EVERTON) (ID 475637758, p. 24), o
qual é o proprietário deste veículo, como se extrai do depoimento
constante do ID 475637758 – pg. 24.
O Relatório de Investigação Criminal no 02/2024 (ID 475637758 -
pg. 37) informa que ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS foi o
suposto condutor da motocicleta pertence a EVERTON,
possuindo liderança na facção criminosa BDM.
Importante ressaltar que, “Após a prática do homicídio, segundo
informações, LUIZ EDUARDO MATOS NASCIMENTO espalhou
de forma deliberada a informação falsa de que teria sido o
responsável pelo crime no intuito de proteger um dos líderes da
e
organização criminosa ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS
despistar as investigações policiais. Esse comportamento demonstra
a capacidade de manipulação e controle do suspeito, que, ciente de
sua posição de comando na facção, se utilizou de artifícios para
confundir as investigações, dificultando a apuração da verdade. Sua
atitude evidencia a audácia e o poder de influência que exerce
dentro da organização criminosa, além do seu total desrespeito pela
autoridade policial e pelo sistema de justiça”.
Importantíssimo, neste momento, fazer menção ao relatório
acostado aos autos no ID 47?637758 — pgs. 59 a 62, o qual, por
meio de imagens de câmeras de segurança localizadas em via
pública que, claramente, registraram a motocicleta de EVERTON
sendo conduzida pelo executor, supostamente, ANTHONY, da
vítima RENILSON.
[...]
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

Já em relação a ANTHONY, há mandado de prisão em aberto (ID
475651959 - pg. 11), ante o fato de sido pronunciado nos autos no
8003155-17.2023.8.05.0271, no qual fora indeferido o seu direito de
recorrer em liberdade.
Por fim, o fato ocorreu há menos de uma semana, tendo os
Representados se furtado dolosamente da aplicação da lei penal, o
que confere contemporaneidade à constrição da liberdade, nos
termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.
Nesta senda, pelas razões já explicitadas, estando presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, tanto para garantia
de ordem pública, ante o periculum libertatis dos Representados
quanto à necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, ante a
URGÈNCIA da situação fática, impõe-se seu deferimento.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão de primeiro
grau nos termos a seguir (fls. 25-26, destaquei):
Confrontando a tese defensiva, verifica-se a existência indícios
suficientes de autoria, sendo pertinente destacar, que, após diversas
diligências, a autoridade policial concluiu que o suposto autor dos
disparos de arma de fogo que vitimou Renilson Ramos dos Santos
chama-se Anthony de Jesus dos Santos - o paciente, assinalando,
que, com a ausência de Naldinho (líder do BDM), ele assumiu a
liderança do tráfico de drogas no bairro do Jambeiro e está na linha
de frente nos ataques à facção rival comando vermelho. (Relatório
de Investigação Criminal - id 83647248, pág. 60/83). Apurou-se,
também, que Everton Souza de Jesus (Tom) é integrante da facção
criminosa BDM, conhecia e ajudou Anthony de Jesus Sousa,
emprestando sua moto para que pudesse atentar contra a vida do
rival Renilson Ramos dos Santos. Após o crime, “Tom” guardou a
moto e possível arma do crime em sua casa. Por fim, concluiu que,
apesar de não ser o suposto autor do homicídio, Luiz Eduardo
Matos Nascimento (Eduardo) é integrante da facção BDM e
participou do plano da organização criminosa para despistar a
polícia. Segundo o apurado, a Organização Criminosa BDM
planejou indicar um nome mais “limpo” (Eduardo) para despistar as
forças de segurança pública e proteger o real autor do homicídio,
Anthony. A autoria do delito foi determinada a partir de inúmeras
diligências investigativas, a exemplo, da análise de imagens do
local, capturadas pelas câmaras no momento do crime, oitiva de
testemunhas e busca e apreensão, existindo base razoável para
acreditar, neste momento processual, que o acusado cometeu o
crime que lhe foi imputado.
[...]
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

O juiz reavaliou e manteve a prisão do paciente em 13/05/2025.
No decreto prisional, ressaltou-se que paciente ostenta histórico
criminal
(8001084-
76.2022.8.05.0271
e
8001841-
65.2025.8.05.0271), atualmente, encontra-se foragido.
[...]
Diante dos fatos postos à análise, resta evidenciada a gravidade
do crime e periculosidade do acusado na medida em que o crime
foi praticado, em tese, no contexto de disputas de facções rivais.

Por fim, quanto à alegação de que a flagrante ilegalidade poderia superar
óbices processuais, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, extrai-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de habeas corpus será concedida
art. 647
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação
ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e
654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por serem
flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
. Todavia, não se vislumbra essa
procedimento de sua competência
conjuntura na hipótese. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.572.783/RS,
Joel
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Ilan Paciornik
10/9/2024,
destaquei)
13/9/2024,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de ofício
é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T.,
AREsp n. 1.777.820/MG,
DJe
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.652.651/MG,
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Schietti Cruz
27/8/2024,
)
30/8/2024.

No caso em tela não vislumbro flagrante ilegalidade no decreto de prisão
preventiva, razão pela qual não concedi a ordem de ofício no tocante à alegada
ausência de um acervo probatório mínimo apto a sustentar a autoria delitiva
imputada ao agravante.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53748293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:01
Código de Controle do Documento: 13838dd9-1381-4f5e-8c31-6ad2a540327a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.020.005 / BA
Número Registro: 2025/0263342-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80007321620258050271 80060310820248050271 80265977820258050000 80304076120258050000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS FONSECA SABACK
ADVOGADO
: MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS FONSECA SABACK - BA076484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54083459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 13bf35a2-ee48-46ae-901b-0b6fc4bd9fd5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 13bf35a2-ee48-46ae-901b-0b6fc4bd9fd5